Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-66.2013.8.11.0078
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000547-66.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), ANDREA LOPES GERMANO - CPF: 027.210.759-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), MARIANA MARQUES DE MENDONCA COELHO - CPF: 023.458.071-21 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), DURCILEI SILVA MARTINS - CPF: 984.712.441-87 (APELADO), HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto, considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, §3º, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000547-66.2013.8.11.0078

APELANTE:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO:

DURCILEI SILVA MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, MMº Juiz Daniel de Sousa Campos, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0000547-66.2013.8.11.0078
,
ajuizada em face de
DURCILEI SILVA MARTINS
, que julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição, na forma do art. 487, inciso II do NCPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e sem honorários advocatícios, haja vista ausência da angularização processual.

O apelante, em suas razões recursais aduz que se aplica ao presente caso a prescrição decenal, prevista no art. 205 do CC/2002, pois aplicável à prescrição trienal apenas após a conversão em ação executiva.

Explica que com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional resta interrompido com o despacho inicial do juízo, de modo que entende que não é necessária a citação válida para a sua interrupção. Além disso, argumenta que não houve negligência, sendo que a morosidade reside apenas nos atos do próprio poder Judiciário, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula nº 106 do STJ.

Ainda, ressalta que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, de modo que não há falar em honorários recursais.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 112898455).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual (id. 112898457).

O preparo foi recolhido (Id. 112898456).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos cinge-se em saber qual o prazo prescricional aplicável ao caso e se houve a sua ocorrência.

Denota-se dos autos que o
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
ajuizou a ação de busca e apreensão
em
05.04.2013

em desfavor de
DURCILEI SILVA MARTINS,
em decorrência da Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículo nº 18860119456, firmado em
18/07/2011
, onde o requerido/apelado comprometeu-se ao pagamento de 36 prestações mensais e sucessivas no valor de R$388,33 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), referente à aquisição do seguinte veículo:
HONDA, Modelo: NXR 150 BROS-ES MIX, Ano Fabricação: 2011, Cor: PRETA, Chassi: 9C2KD0550BR035095, Placa: NPP3824
, sendo que o débito na data do ajuizamento da ação era de R$ 6.609,20 ( seis mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), vencendo a primeira parcela em
19/08/2011
e a última em
19/07/2014
.

Na data de
11.04.2013,
a magistrada determinou a citação do requerido (id. 112895149 - Pág. 46 a 47), e antes de concretizada a citação, o banco-autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

A citação restou infrutífera,
conforme certidão negativa do oficial de justiça, constantes nos ids. 112898450 - Pág. 13 e 112898450 - Pág. 23.

Diante disso, por meio da decisão datada de 11/11/2020 o autor foi intimado para manifestar na possível ocorrência da prescrição do crédito exequendo (id. 112898450 - Pág. 59), que em sua manifestação, argumentou que a prescrição intercorrente não se caracteriza quando o credor não dá causa à paralisação do feito (id. 112898450 - Pág. 62 a 66).

Ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 487, II, do CPC, ante ao reconhecimento da prescrição direta do título exequendo.

Pois bem.

Como se denota dos autos, a ação de busca e apreensão teve como objeto a Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículo nº 18860119456, firmado em
18/07/2011
(id. 112895149 - Pág. 28).

No caso de ação de busca e apreensão, prazo prescricional aplicável à hipótese é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento da última parcela do contrato firmado, segundo art. 206, § 5º , inciso I , do Código Civil
[1]
.

Ocorre que no presente caso, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, consoante requerimento formulado pelo autor (id. 112895149 - Pág. 74 a 75) e decisão proferida pelo magistrado em 11/06/2014 (id. 112898450 - Pág. 1 e 2).

Portanto, considerando que o título executado é uma Cédula de Crédito Bancário, a prescrição é trienal, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos
. O reconhecimento da prescrição é mantido, quando ação de execução é ajuizada após o triênio, contado a partir da data de vencimento da última parcela estipulada no contrato.”
(TJ-MT – AC: 00470283320158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/04/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2020)

Infere-se dos autos, que se aplica ao caso o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu artigo 219, que a citação fosse realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, prazo prorrogável por, no máximo, 90 (noventa) dias. Transcorrido este período, não se opera a interrupção da prescrição, consoante dispositivo
litteris
:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litis pendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida na data do despacho que ordenar a citação.

§
2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguintes à prolação do despacho, promover a citação do réu
”.

No caso em mesa, o título objeto da lide é a cédula de crédito bancário com
vencimento final da dívida em
19/07/2014
(id. 112895149 - Pág. 28), sendo, portanto, este o marco inicial do computo da prescrição direta.

A ação foi distribuída em
05/04/2013
(id. 112895149 - Pág. 15) e o despacho inaugural proferido em
05/04/2013
(id. 112895149 - Pág. 46 a 47), restando,
a priori
, interrompido o decurso do prazo prescricional, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[2]
c/c art. 219, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil de 1973.

No entanto, a citação do demandado/executado não foi concretizada.

Portanto, em que pese as argumentações da apelante de que a demora na citação não pode lhe ser atribuída, eis que cumpriu todas as determinações judiciais, o feito já se encontra acobertado pela prescrição da pretensão executória.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta do título extrajudicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3º do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.
Uma vez não perfectibilizada a citação, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”
(TJ-MT 00006776120168110107 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE UM DOS EXECUTADOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA – SERVIÇO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 2 –
Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário
.”
(N.U 0038616-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL -
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. I – Nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II – Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III –
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(N.U 0006185-85.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, restando consumado o direito da exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

[1]
Art. 206. Prescreve:

§ 5 o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[2]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022